Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre veículo e negou, preventivamente, diversas diligências patrimoniais em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação do art. 835, XII, do CPC e da suficiência da restrição judicial existente para garantir a execução, bem como aferir se há vício apto a justificar a modificação do julgado.
III. Razões de decidir
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.2. Não se caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e indica fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, ainda que contrários ao interesse da parte.
3.3. A decisão embargada analisou a utilidade da medida requerida e concluiu pela sua redundância, diante da restrição judicial já existente sobre o veículo, além da ausência de demonstração do exaurimento das diligências disponíveis ao credor.
3.4. A pretensão deduzida nos embargos visa rediscutir o mérito do julgamento, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento.
3.5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 489, §1o, IV e V, 835, XII, 4o, 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 13.08.2021. TJDFT, AI, 0704867-83.2020.8.07.0014, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 10.11.2023. TJDFT, AI, 0727345-59.2022.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 29.02.2024. TJDFT, EDcl, 0718408-35.2024.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 02.09.2025.